Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728807-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Denise Carvalho Gonçalves D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0701405-84.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de decisão judicial proposto por DENISE CARVALHO GONÇALVES em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI). Afirma a parte autora que nos autos do processo no 07550889-05.2024.8.07.0001 foi requerido que a executada autorizasse custeasse o fornecimento do medicamento SPRAVATO à exequente. Afirma que em tal processo foi deferida tutela determinando que a parte autora cumprisse com a obrigação, mas que a parte devedora não cumpriu a determinação, razão pela qual foi fixada astreintes. Em emenda à inicial, pugnou pela alteração do valor cobrado, em razão da decisão no processo acima referido, o qual estabeleceu a multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em impugnação de ID 226919645, a executada apresentou impugnação ao cumprimento. Afirma que a demora no fornecimento do medicamento se deu em razão da necessidade de observância de rigorosos protocolos técnicos exigidos pela ANVISA. Aduz que interpôs agravo de instrumento questionando a aplicação da multa e de seu valor. Afirma que, em razão do recurso interposto não seria possível prosseguir com o cumprimento e que não houve descumprimento da liminar. Tece arrazoado no sentido de que o valor aplicado seria excessivo. A parte exequente se manifestou quanto à impugnação apresentada. É o relato do necessário. Decido. Conforme se observa do agravo de instrumento no 0704114-95.2025.8.07.0000, o recurso da parte ré/executada quanto à decisão de astreintes não teve provimento. Assim, ausente tal óbice para o prosseguimento desta execução. No mais, verifico que a decisão que concedeu a tutela antecipada foi deferida em 22/11/2024 e a parte devedora foi intimada em 24/11/2024. Já a decisão que fixou a multa no patamar atualmente cobrado foi proferida em 14/01/2025 e em tal data não havia notícia do cumprimento, mesmo com diversas advertências para que a parte ré cumprisse a determinação. Destaco ainda que a multa não foi fixada imediatamente em tal patamar, mas apenas alcançou tal quantia em razão do descumprimento reiterado da parte executada. No mais, verifico que a necessidade de cumprimento dos protocolos da Anvisa não foi devidamente comprovada. Por fim, entendo que essas questões já foram devidamente analisadas no processo de conhecimento, não havendo razão para rediscuti-las no cumprimento de sentença. No que diz respeito à caução apresentada, além de não haver a comprovação da propriedade do imóvel indicado, é certo que é prioritária a penhora em dinheiro, não tendo a parte executada trazido argumentos para a alteração de tal ordem. Assim, afasto a pretensão da parte executada. Diante de tais argumentos, rechaço a impugnação ao cumprimento de sentença. Diante da ausência de pagamento, é o caso de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários, no valor de 10% (dez por cento). Fica intimada a parte exequente a anexar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Com tal documento, prossiga-se com a pesquisa SISBAJUD. Int”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74025450), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao incidente de cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor nos autos do processo de origem. Argumenta que não houve descumprimento da imposição de custeio do medicamento indicado à paciente, tendo sido emitida autorização para o tratamento junto ao Hospital Santa Lúcia. Por essa razão sustenta que as astreintes fixadas são abusivas, devendo ser afastada a obrigação de pagamento. Verbera, por fim, que a multa cominatória pretendida no cumprimento de sentença deflagrado pela agravada é exorbitante, o que impõe a ponderação, pelo Juízo singular, a respeito do valor a ser cobrado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada a imposição de pagamento da multa cominatória. A guia de recolhimento do valore referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 74061241). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor da recorrida, em virtude de multa cominatória fixada contra a recorrente por ocasião do deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. A recorrida deflagrou o incidente de cumprimento de sentença em desfavor da recorrente ao argumento de que o plano de saúde teria descumprido a ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela recursal nos autos do processo de origem, consistente na determinação de fornecimento do medicamento “Spravato”. A análise dos autos do processo de origem revela que a tutela provisória foi concedida no seguinte sentido (Id. 222530214 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o medicamento Spravato, imediatamente, devendo comprovar o cumprimento desta decisão no prazo da contestação, sob pena de multa”. (...) Diante do descumprimento da ordem judicial, o Juízo singular fixou multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, a contar da intimação da decisão (Id. 222530216 dos autos do processo de origem). A esse respeito, os dados factuais existentes nos autos de origem demonstram que a tutela de urgência foi deferida aos 22 de novembro de 2024, tendo sido a recorrente intimada aos 24 de novembro de 2024. Por sua vez, a decisão que fixou a multa cominatória foi proferida aos 14 de janeiro de 2025. É pertinente mencionar que na aludida ocasião, ainda não havia notícias a respeito do cumprimento da ordem judicial. Em razão do reiterado descumprimento, o Juízo singular promoveu a majoração da multa cominatória (Id. 223005304 dos autos do processo de origem). Aliás, o tema ora em evidência já foi objeto de questionamento pela ora recorrente nos autos do agravo de instrumento no 0704114-95.2025.8.07.0000. Na oportunidade, a Egrégia 2a Turma Cível constatou a inviabilidade de exclusão das astreintes. Percebe-se, portanto, que a agravante foi intimada por diversas vezes a respeito da determinação judicial. No entanto, deixou de adimplir a obrigação no prazo determinado. Ressalte-se que o medicamento foi fornecido à agravada cerca de sessenta dias após a data do mencionado deferimento. Ademais, é conveniente esclarecer que foi proferida sentença que julgou o pedido procedente, confirmando a tutela provisória (Id. 230150464 dos autos do processo de origem). Observa-se ainda que a recorrente novamente descumpriu a ordem judicial por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença, deixando de adimplir a obrigação nos termos da regra prevista no art. 523 do CPC. O conjunto probatório existente nos autos demonstra, portanto, que a agravante deixou de adimplir reiteradamente a ordem aludida, o que deve ensejar a imposição de pagamento das astreintes fixadas. Convém mencionar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. Com efeito, afigura-se viável o exercício da pretensão de recebimento das quantias referentes ao período de descumprimento da tutela antecipada em exame. Nesse contexto o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, pois a obrigação foi, de fato, descumprida. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA.MULTACOMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é necessário ressaltar que, de acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC, o devedor será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, e, se não houver o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o, do CPC). Assim, não há qualquer duplicidade de pagamento, pois a multa cominatória fixada com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação não tem o condão de eximir o adimplemento dos acréscimos de multa e honorários de advogado nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator